Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-95.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009579-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHEILA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 613.243.363-58 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1009579-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1009579-95.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cheila de Oliveira da Silva

Recorrido:
Companhia Energética do Maranhão - CEMAR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SIGILO DA DEFESA E DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO PELA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, na qual se alegou negativação indevida do nome da parte autora pela concessionária de energia, sob fundamento de inexistência de relação contratual, tendo o juízo de origem decidido com base em defesa e documentos apresentados sob sigilo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a ausência de acesso da parte requerida à defesa e aos documentos apresentados sob sigilo pela parte ré configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa exigem que a parte tenha pleno acesso às alegações e provas produzidas pela parte adversa.

A manutenção de sigilo sobre a defesa e documentos impede o exercício efetivo do direito de impugnação e manifestação da parte autora.

O julgamento de improcedência com fundamento em elementos não acessíveis à parte autora caracteriza violação ao devido processo legal.

O cerceamento de defesa impõe a nulidade da sentença e dos atos subsequentes, com a reabertura da instrução processual.

A solução adequada consiste na remessa dos autos à origem, com retirada do sigilo e oportunização de manifestação da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento fundado em defesa e documentos mantidos sob sigilo sem acesso à parte adversa.

2. A violação ao contraditório e à ampla defesa enseja a nulidade da sentença.

3. Reconhecido o cerceamento de defesa, os autos devem retornar à origem para reabertura da fase instrutória..

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo. 5º, LV;

Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1058553-19.2020.8.11.0041, Rel. Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 17.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1009579-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1009579-95.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cheila de Oliveira da Silva

Recorrido:
Companhia Energética do Maranhão - CEMAR

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Cheila de Oliveira da Silva.

Ação:
Indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada

Origem:
6º Juizado Especial cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 344541948): julgou improcedente o pedido da parte autora, por entender que não houve comprovação dos fatos alegados.

Recurso Cível Inominado
(Id. 344541956): requer reforma da sentença
a quo
para o reconhecimento da ocorrência de danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 344541965)
:
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1009579-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1009579-95.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cheila de Oliveira da Silva

Recorrido:
Companhia Energética do Maranhão-Cemar

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de ação indenizatória proposta por Cheila de Oliviera da Silva, na qual alegou que, teve seu nome negativado indevidamente pela recorrida Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, alegando inexistência de relação contratual.

A concessionária apresentou defesa em sigilo, com documentos sistêmicos e supostamente assinado pela recorrente.

Em razão do sigilo, a parte autora não teve acesso à tese defensiva, prejudicando o exercício pleno ao contraditório e a ampla defesa.

Contudo, o juízo de origem julgou a demanda improcedente, com base na defesa e documentos apresentados, e rejeitou os dois embargos opostos pela consumidora, nos quais pretendia a análise da impossibilidade de acesso a tese defensiva.

Ocorre que, diante da controvérsia estabelecida, o acesso a defesa e aos documentos é indispensável para o deslinde processual. Ao não oportunizar à autora o acesso à defesa e, ao mesmo tempo, julgar improcedente justamente pelas provas e alegações defensivas, o juízo de primeiro grau tolheu o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

Assim, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, com a retirada do sigilo da defesa e documentos e intimação da parte autora para se manifestar, oportunizando-se o acesso efetivo ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da recorrente, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no processo, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS – CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE, SITUADOS EM ESTADOS DIFERENTES – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE NESSE CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.(TJ-MT 10585531920208110041 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022).”

Diante o exposto,
RECONHEÇO
de ofício, a ocorrência de cerceamento de defesa, motivo pelo qual
ANULO
a sentença de primeiro grau, devendo os autos serem remetidos à origem, a fim de possibilitar à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa, com acesso à defesa e documentos a ela acostados. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026